Tribunal: STF
Processo: RE 85086
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
1) DESERÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRENCIA, NO CASO, PORQUE
SEU PREPARO ESTAVA DISPENSADO PELO DO AGRAVO PROVIDO (REGIMENTO DE
CUSTAS, TABELA A, NOTA III), E PORQUE O PORTE DE RETORNO FORA PAGO
NO MESMO AGRAVO.
2) OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSPENDEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; O QUE LHE SOBEJA RECOMECA A CORRER DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO E, POR ISSO, NÃO CONHECIDO.